Tribunal: STF
Processo: Rcl 30567
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.